Tribunal: STF
Processo: AC 4020
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONTRADIÇÃO. INTRÍNSECA. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A contradição hábil a autorizar o acolhimento de pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da arresto. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão recorrida convergem ao desprovimento do agravo regimental previamente interposto, bem como à fixação de multa.



    3. O agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento do recurso tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Caso não o faça, não implica em contradição a fixação de multa em julgamento unânime por parte de juízo colegiado. Art. 1.021, §4º, do CPC.



    4. Petição de similar teor da que foi objeto de análise pela decisão atacada não apenas viola o dever de impugnação específica, como também configura expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.